Tribunal: TJBA
Processo: 0300953-63.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300953-63.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ROSANA CASAS FERNANDES APELADO: DANILO LIMA LEITE Advogado(s):JOAO GABRIEL CRUZ NASCIMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU DEVIDAMENTE A QUESTÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE AS PARCELAS INADIMPLIDAS. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EVIDENTE FINALIDADE DE INFRINGIR O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300953-63.2019.8.05.0274, em que figuram como embargante SPE - VOG JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como parte embargada DANILO LIMA LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR o recurso, nos termos do voto do relator.